Tribunal: TJSP
Processo: 1053973-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO – IPVA – DANO MORAL.
DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO – Pretensão de cancelamento de registro – Fraude em financiamento de veículo – Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Débitos inexigíveis.
DANO MORAL – Ofensa moral caracterizada – Dano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO – IPVA – DANO MORAL.
DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO – Pretensão de cancelamento de registro – Fraude em financiamento de veículo – Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Débitos inexigíveis.
DANO MORAL – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa – Transtorno gerado pela concessão fraudulenta de financiamento – Inclusive, foi a autora indevidamente negativada – Dever de indenizar configurado, o que deve ser mantido.
QUANTUM – Quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 20.000,00 – Montante mantido, uma vez que razoável às circunstâncias do caso.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053973-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ S/A, é apelada EUDESIA SANTANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelado: Eudesia Santana dos Santos
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA
APELAÇÃO:
1053973-58.2018.8.26.0053
APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADA:
EUDESIA SANTANA DOS SANTOS
INTERESSADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Sergio Serrano Nunes Filho
VOTO 32391
APELAÇÃO

AÇÃO ORDINÁRIA
DÉBITOS
RELATIVOS AO VEÍCULO IPVA DANO MORAL.
DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO Pretensão de
cancelamento de registro Fraude em financiamento de
veículo
Conjunto probatório que confirma a ação
criminosa de terceiros Inexistência do fato gerador a
justificar a incidência tributária Débitos inexigíveis.
DANO MORAL Ofensa moral caracterizada Dano
efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores
internos e anímicos da pessoa Transtorno gerado pela
concessão fraudulenta de financiamento Inclusive, foi a
autora indevidamente negativada
Dever de indenizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
3
configurado, o que deve ser mantido.
QUANTUM Quantum indenizatório fixado na r. sentença
em R$ 20.000,00
Montante mantido, uma vez que
razoável às circunstâncias do caso.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EUDESIA SANTANA DOS
SANTOS
contra ITAÚ UNIBANCO S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando ter sido
vítima de ato fraudulento, haja vista cobrança de IPVA por veículo que não é de
sua propriedade (veículo Ford Fiesta, placa CJA-6187). Nesse sentido, pleiteia o
reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, o
cancelamento definitivo pela Secretaria da Fazenda da cobrança dos valores
relativos a tal veículo, além da retira do nome da autora como proprietária do
referido bem móvel e pagamento de indenização por danos morais.
A respeitável sentença, acostada às fls. 125/127, julgou o feito
parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, tornando
definitiva a tutela antecipada outrora deferida para anular em relação à
requerente os débitos e multas que recaiam sobre o veículo Ford Fiesta, placa
CJA-6187, desvinculando o nome da autora quanto à propriedade de tal bem
móvel. Ainda, restou a instituição financeira condenada ao pagamento de danos
morais na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais deverão ser
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, bem
como deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação.
Destacando a sucumbência mínima da parte autora, restaram as rés
condenadas a arcarem com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, também pelo IPCA-E, devendo todas as verbas serem divididas
igualmente pelas requeridas, observada as isenções da Fazenda e DETRAN no
que toca às custas.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela ITAÚ UNIBANCO
S.A., com razões recursais acostadas às fls. 143/148. Sustenta, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
4
não há dano moral configurado, apto a gerar indenização. Nesta senda, afirma
que a regra vigente no diploma civil é a responsabilidade civil subjetiva e, no
caso em tela, não teria restado configurado a comportamento culposo de agente
pertencente à instituição financeira. Ademais, afirma não possuir comprovação o
real abalo moral sofrido pela vítima, ora apelada. Assim, requer o provimento do
recurso para reforma in totum da ora guerreada sentença; subsidiariamente,
requer a redução do montante fixado a título de dano moral, a fim de preservar
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 151/157).
É o relato do necessário.
Voto.
Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA objetivando cancelamento do registro do
veículo em razão de fraude no financiamento, bem como condenação em dano
moral por conta de estelionato.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, ora apelada, foi vítima de crime de
estelionato, conforme se denota dos boletins de ocorrência lavrados e acostados
às fls. 18.
Nos termos do que dispunha o artigo 11 da Lei Estadual no 6.606/89:
Art. 11. O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro
ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse,
segundo normas fixadas em decreto.
No mesmo sentido dispõe o artigo 14 da lei no 13.296/2008, vigente à
época dos estelionatos, que dispensa o pagamento do imposto, a partir do mês
da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
5
veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo.
Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir
do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos
direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando
ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte
conformidade:
I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao
período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada
a privação da propriedade do veículo;
II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do
exercício subseqüente ao da ocorrência.
§ 1o - A dispensa prevista neste artigo não desonera o
contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato
gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo
exercício.
§ 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do
imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da
ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo
por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por
sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que
descaracterizem o domínio ou a posse.
Assim, diante das circunstâncias narradas e pelo conjunto probatório
apresentado, suficiente do cometimento de fraude por terceiro desconhecido e
não impugnado, conclui-se pela inexistência do fato gerador a justificar a
incidência tributária, sendo os débitos após a ocorrência do evento inexigíveis.
Neste sentido já decidiu esta Corte e esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
1034187-96.2016.8.26.0053 Apelação / IPVA - Imposto
Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Relator(a): Spoladore Dominguez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/08/2017
Data de publicação: 10/08/2017
Data de registro: 10/08/2017
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
IPVA
VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
CONTRATADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO, MEDIANTE
FRAUDE
Prova suficiente do cometimento de fraude

Ausência de responsabilidade pelas infrações cometidas por
terceiro (multas e pontuações), bem como do fato gerador,
para fins de responsabilização tributária - Sentença mantida.
Apelo não provido.
1016746-05.2016.8.26.0053 Apelação / IPVA - Imposto
Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/06/2017
Data de publicação: 09/06/2017
Data de registro: 09/06/2017
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPVA E MULTAS DE
TRÂNSITO Veículo adquirido por terceiro de forma fraudulenta
Estelionato comprovado
Impossibilidade de exigência do
IPVA após a perda da propriedade do bem - Resistência da ré à
pretensão da autora que implica na obrigação de pagar os
honorários de sucumbência
Ação julgada procedente -
Ratificação dos fundamentos da r. sentença (art. 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
7
RITJSP/2009) Recurso desprovido.
Quanto ao dano moral, assim determina a súmula 479, do C. STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Dessa forma, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato
lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte
do Estado. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que
incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito
que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de
outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal
entre o comportamento e o dano. (in Curso de Direito
Administrativo. 11a ed. Malheiros Editores, 1999, p.665).
Desta feita, não há que se cogitar de demonstração de comportamento
culposo por parte do agente da instituição financeira.
Delimitadas as características da responsabilidade civil incidente no caso
concreto, presentes estão dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar.
Pois bem.
Ao dano moral, há que se analisar a questão à luz dos ensinamentos
doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a lição de Rui Stoco:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
8
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de
ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito,
ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se
tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva”. (in Tratado de
Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).
Acerca do conceito de dano moral, o precitado doutrinador traz o
seguinte enfoque:
"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais
ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros,
leva os intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma
impressão peculiar de cada um, assim como uma leitura
polissêmica do texto constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se
convencionou chamar de 'dano moral' é a violação da
personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido,
em seus vários aspectos ou categorias, como a intimidade e
privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando
dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros
sentimentos internos ou anímicos.
De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa
ofensa moral se traduz em dano efetivo, embora não
patrimonial, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, ou
haveremos de concluir que a indenização tem mero caráter de
pena, como punição ao ofensor e não como reparação ou
compensação ao ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que
a Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
9
que devem ser resguardados todos aqueles que são a
expressão imaterial do sujeito, seu patrimônio subjetivo, como
os sentimentos d'alma, a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem, que, se agredidos, sofrem lesão ou dano que exige
reparação. Até mesmo a dor moral como a angústia, a aflição
e a tristeza
faz parte do patrimônio subjetivo da pessoa,
embora de natureza negativa, mas que deve ser respeitada. O
escárnio e zombaria dessas manifestações anímicas pode causar
dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental
evidenciado por Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a
pessoa, e não o patrimônio, é o centro do sistema jurídico'
(Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele
que atinge a pessoa nos seus bens mais importantes,
integrantes do seu patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o
interior do ser humano enquanto dotado de personalidade
única, inconfundível e inviolável, as questões relativas à
matéria, de natureza patrimonial ou com expressão meramente
pecuniária, não são levadas em conta. Ganham relevo e
importância
apenas
a
proteção
desses
atributos
da
personalidade e ela própria, ainda que o resultado dessa
proteção possa ser convertido em dinheiro por mera convenção
ou conveniência. [...]” (Tratado de Responsabilidade Civil. 7a
ed., RT, 2007, p. 128).
Para que incida o dever de indenizar, o ato tido como ilícito deve ser
capaz de imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas,
preocupações, angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053973-58.2018.8.26.0053 -Voto no
10
de recompensar a lesão sofrida. Em outras palavras, para que o abalo moral
adentre na proteção jurídica é necessário que se faça prova de acontecimento
específico e de sua intensidade, a ponto de gerar um dano moral, bem como do
nexo causal entre esse prejuízo e a conduta ilícita do agressor.
Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é
submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros
e atinentes à vida em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o
comportamento psicológico do ofendido.
Ora, mais que comprovada assunção do dano, por meio de todo o
transtorno sofrido pela autora, ora apelada.
Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Ante a sucumbência da apelante, no que toca à proporção que lhe cabe,
majoro em 10% os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/15.
Leonel Costa
Relator